Tribunal: TJSP
Processo: 1009889-80.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Restabelecimento do plano até a alta médica da autora. RECURSO DA REQUERIDA. Incidência do decidido em procedimento de recurso repetitivo (Tema 1082), não podendo ser cancelado o plano até a alta médica da autora. Embora não seja ilegal a rescisão unilateral de contratos coletivos (adesão ou empresarial), o direito da operadora é relativizado quando o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Restabelecimento do plano até a alta médica da autora. RECURSO DA REQUERIDA. Incidência do decidido em procedimento de recurso repetitivo (Tema 1082), não podendo ser cancelado o plano até a alta médica da autora. Embora não seja ilegal a rescisão unilateral de contratos coletivos (adesão ou empresarial), o direito da operadora é relativizado quando o beneficiário faz tratamento de doença grave. Sentença mantida. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA.